Tribunal: TJMT
Processo: 1016081-08.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016081-08.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), NEIDE MIRANDA SOARES - CPF: 790.619.311-34 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA APOSENTADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TEMA 88 DO STJ. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para fixar como termo inicial da restituição o mês de outubro de 2024, data do diagnóstico médico que comprovou a cegueira da autora. Os embargantes sustentam omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 88 dos recursos repetitivos, relativamente ao termo inicial dos juros moratórios na repetição de indébito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o regime jurídico dos consectários legais próprio da repetição de indébito tributário, especialmente quanto ao termo inicial dos juros moratórios e à incidência da correção monetária e da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contribuição previdenciária destinada ao custeio do regime próprio de previdência social possui natureza tributária, de modo que sua restituição submete-se às regras do Código Tributário Nacional aplicáveis à repetição de indébito.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 88 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que os juros moratórios, nas ações de repetição de indébito tributário, incidem somente a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

5.

A correção monetária incide desde cada pagamento indevido, conforme a Súmula 162 do STJ.

6.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 impõe a incidência da taxa SELIC como índice único após o trânsito em julgado, por englobar correção monetária e juros de mora.

7.

A incidência da taxa SELIC antes do trânsito em julgado anteciparia juros moratórios em período no qual a legislação tributária não os admite, impondo-se a adequação dos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente possui natureza de repetição de indébito tributário e submete-se ao regime jurídico do Código Tributário Nacional.

2.

Os juros moratórios na repetição de indébito tributário incidem exclusivamente a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

3.

A correção monetária incide desde cada pagamento indevido até o trânsito em julgado pelo IPCA-E.

4.

Após o trânsito em julgado, incide exclusivamente a taxa SELIC, por compreender correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 556664/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12.06.2008; STJ, Tema 88 dos Recursos Repetitivos; STJ, Súmula 162; STJ, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e MTPREV, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e fixo como
termo inicial da restituição
o mês de
outubro de 2024
, data do diagnóstico médico que efetivamente comprovou a cegueira (relatório médico de 18/10/2024), e não maio de 2020.

O Estado de Mato Grosso, ora Embargante, sustenta que a decisão colegiada incorre em omissão, por deixar de enfrentar tese jurídica vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 88 dos recursos repetitivos.

Ao final, requer que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que até o trânsito em julgado, incida exclusivamente correção monetária, destinada à recomposição do valor da moeda, sendo aplicável, no caso, o IPCA-E. Após o trânsito em julgado, quando configurada a mora da Fazenda Pública, passe a incidir a taxa SELIC, como índice único, nos termos do regime instituído pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

A Embargada apresentou manifestação, conforme petição juntada em 28/05/2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1016081-08.2025.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

1º Juizado Especial de Sinop

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Embargado(s):

Neide Miranda Soares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, assiste razão a parte Embargante quanto à apontada omissão.

A contribuição previdenciária dos servidores públicos, destinada ao custeio do Regime Próprio de Previdência Social, possui natureza jurídica tributária. Por isso, a restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente dos proventos de aposentadoria da embargada configura, portanto, repetição de indébito tributário, submetendo-se ao regime jurídico próprio do Código Tributário Nacional quanto à atualização do débito e aos juros moratórios.

Nesse sentido:

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESERVADAS A LEI COMPLEMENTAR. DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL . INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 8.212/91 E DO PARÁGRAFO UNICODO ARTT. 5º DO DECRETO-LEI 1 .569/77. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. I . PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a Constituição pretérita (art. 18, § 1º, da CF de 1967/69) quanto sob a Constituição atual (art . 146, b, III, da CF de 1988). Interpretação que preserva a força normativa da Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito nacional, da prescrição, decadência, obrigação e crédito tributários. Permitir regulação distinta sobre esses temas, pelos diversos entes da federação, implicaria prejuízo à vedação de tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente e à segurança jurídica. II . DISCIPLINA PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias. III .
NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 1988
. Precedentes. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. Inconstitucionalidade dos arts . 45 e 46 da Lei 8.212/91, por violação do art. 146, III, b, da Constituição de 1988, e do parágrafo ú nico do art. 5º do Decreto-lei 1 .569/77, em face do § 1º do art. 18 da Constituição de 1967/69. V. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO . SEGURANÇA JURÍDICA. São legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 e não impugnados antes da data de conclusão deste julgamento .

(STF - RE: 556664 RS, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 12/06/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em 12/11/2008, ao apreciar a questão do termo inicial da incidência dos juros moratórios em demanda objetivando a restituição de contribuição previdenciária de servidor público inativo,
Tema 88,
dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica:

“Nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e da Súmula 188/STJ, 'Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença'. Tal regime é aplicável à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que também têm natureza tributária”.

Sendo assim, na repetição do indébito tributário, os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ,
in verbis:

“Súmula 188 do STJ – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

A correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido, conforme disposto na Súmula 162 do STJ:

“Súmula 162 do STJ – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a incidência da taxa SELIC na atualização dos débitos da Fazenda Pública, impõe-se compatibilizar a disciplina constitucional superveniente com a regra específica do indébito tributário. Isso porque a SELIC possui natureza híbrida, abrangendo, simultaneamente, correção monetária e juros de mora.

Assim, a sua incidência integral antes do trânsito em julgado implicaria a antecipação de juros moratórios em período no qual, por expressa disposição legal, eles não são devidos.

Diante disso, impõe-se ajuste da condenação exclusivamente quanto aos consectários legais, devendo ser observados os seguintes critérios: do pagamento indevido até o trânsito em julgado, incide apenas correção monetária aplicação do IPCA-E; a partir do trânsito em julgado, passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, por já compreender, em sua composição, correção monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
conheço e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e alterar o acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e fixo como
termo inicial da restituição
o mês de
outubro de 2024
, data do diagnóstico médico que efetivamente comprovou a cegueira (relatório médico de 18/10/2024), e não maio de 2020.

Determino que, na realização do cálculo da condenação, deve ser observado que: o
s juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam somente a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ; Os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data de cada desconto indevido até o trânsito em julgado desta decisão; A partir do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a taxa SELIC
, a qual engloba juros de mora e correção monetária, até o efetivo pagamento”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026